Tribunal: TJDFT
Processo: 0734495-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA TERIA DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR A REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS OU O CRÉDITO À UTILIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”, E COM RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO, ATÉ 31.12.2022 (redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de legitimidade passiva da instituição financeira requerida (BANCO DO BRASIL - BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.), porquanto não se verifica a sua responsabilidade, em razão da autorização da DECOLAR à cobrança dos débitos lançados na fatura do cartão de crédito do requerente.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, no site da requerida, em 29.11. 2019, de passagens aéreas, para o requerente e sua esposa, com saída de Brasília-DF e destino a Orlando (EUA), por R$ 5.948,68, com previsão de embarque em 05.5.2020 e retorno em 21.5.2020; (b) aquisição em 05.3.2020, de ingressos a parque de diversões (“Disney Resort”), por R$ 4.944,43; (c) o consumidor requereu, entre 26.3.20 e 08.7.2020, o cancelamento do contrato, bem como a restituição dos valores pagos (COVID-19); (d) a recusa ao pedido de cancelamento e de restituição por parte da requerida deu azo ao ajuizamento da presente ação que condenou a requerida à devolução tão somente dos valores despendidos com as passagens aéreas (R$ 5.948,68); (e) recurso interposto pelo consumidor com vistas à condenação da requerida à restituição da quantia gasta com os ingressos (R$ 4.944,43), e à compensação por danos morais.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
C. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor, até 31.12.2022 (redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20).
D. Nesse quadro fático-jurídico, a agência de viagens não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII). Quer dizer, ela não comprovou, a despeito da informação de que teria realizado a devolução (ID 24642033, p. 3), a efetiva restituição dos valores despendidos pelo requerente com a aquisição de ingressos ao parque de diversões da “Disney Resorts”.
E. Assim, uma vez comprovado que o consumidor teria quitado o valor referente à aquisição dos aludidos ingressos (R$ 4.944,43 – fato incontroverso), e à míngua da comprovação de que a requerida teria disponibilizado a remarcação dos serviços ou o crédito à utilização posterior (CPC, art. 373, II), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução, é medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o e Lei 14.046/2020, art. 2o, §§ 6o e 7o).
F. Registra-se, outrossim, que a restituição dos valores não ocorrerá de imediato, e sim até 31 de dezembro de 2022, haja vista a redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20.
G. De outro lado, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
H. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (demora à restituição de valores), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito ou de exposição a situação externa vexatória ou de significativo desvio do tempo produtivo, a par da falta de relação de causalidade ao retratado episódio de “diverticulite aguda complicada” por que teria passado o consumidor.
I. Desse modo, a situação por ele vivenciada, em pleno período de pandemia (COVID-19), não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação.
III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 4.944,43 (quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), até 31.12.2022, corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).